Tribunal: TJBA
Processo: 8024228-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024228-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CARLOS EDMUNDO SILVA DE SOUZA JUNIOR APELADO: JOSE DE MENEZES ALVES e outros Advogado(s):CARLOS EDMUNDO SILVA DE SOUZA JUNIOR, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução lastreada em Cédula de Crédito Comercial. O embargante, também apelante, pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente, a limitação de sua responsabilidade como interveniente hipotecante, a exclusão de encargos moratórios e a retificação da descrição do bem dado em garantia. O banco embargado, também apelante, defendeu a legalidade da comissão de permanência e pugnou pela inversão dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a subsistência da gratuidade de justiça deferida ao embargante; (ii) a extensão da responsabilidade do embargante, se limitada ao bem hipotecado ou solidária na condição de avalista; (iii) a ocorrência de preclusão quanto a matérias decididas em saneador (prescrição intercorrente e nulidade da conversão do arresto em penhora); (iv) a efetiva configuração da prescrição intercorrente, matéria de ordem pública; (v) o interesse recursal do embargante quanto a pleitos já acolhidos na sentença (exclusão de comissão de permanência e descrição do imóvel); (vi) a legalidade da cobrança de comissão de permanência e a adequação dos encargos moratórios fixados na sentença; (vii) a ocorrência de litigância de má-fé por parte do embargante; e (viii) a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Mantida a gratuidade de justiça concedida ao embargante, uma vez que o banco impugnante não logrou desconstituir a presunção de hipossuficiência. 4. O pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante em seu apelo é despiciendo, visto que a apelação interposta contra sentença que julga embargos à execução, em regra, já é dotada de tal efeito. 5. A responsabilidade do embargante pela dívida executada é solidária, pois, conforme se extrai da cédula de crédito comercial, este assinou o título não apenas como interveniente hipotecante, mas também na qualidade de avalista, equiparando-se ao devedor principal. 6. As alegações de prescrição intercorrente e de nulidade da conversão do arresto em penhora foram atingidas pela preclusão, pois decididas em despacho saneador não impugnado por agravo de instrumento. De todo modo, ainda que analisada, a prescrição intercorrente não se configurou, pois a demora na citação não decorreu de inércia do exequente, que promoveu diligências para localização do executado, e não transcorreu o prazo legal após a suspensão do feito. O embargante carece de interesse recursal quanto à nulidade da conversão do arresto em penhora, pois obteve provimento favorável neste ponto no saneador. 7. O embargante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de afastamento da comissão de permanência e à alegação sobre as benfeitorias do imóvel, uma vez que a sentença já acolheu seus pleitos, excluindo o referido encargo e reconhecendo a descrição do imóvel sem as benfeitorias não comprovadas. 8. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito comercial. Correta a sentença ao determinar que os encargos moratórios sejam compostos pelos juros remuneratórios pactuados, acrescidos de juros de mora de 1% ao ano e multa contratual. O banco carece de interesse recursal quanto à legalidade das taxas de juros remuneratórios, pois a sentença já as reconheceu como não abusivas. 9. Rejeita-se o pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, pois não se verificou a ocorrência de dolo processual ou de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. A defesa de teses, ainda que parcialmente rechaçadas, insere-se no exercício regular do direito de defesa. 10. A distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença observou o decaimento de cada parte, não merecendo reparo. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "1. Aquele que assina cédula de crédito comercial na dupla condição de interveniente hipotecante e de avalista responde solidariamente pela integralidade da dívida, não se limitando sua responsabilidade ao valor do bem hipotecado. 2. Opera-se a preclusão temporal sobre questões decididas em despacho saneador e não impugnadas por meio do recurso cabível, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, se não houver manifesta ilegalidade. 3. Em cédulas de crédito comercial, é vedada a cobrança de comissão de permanência, sendo permitida, em caso de inadimplência, a incidência de juros remuneratórios à taxa pactuada, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 85, § 11, 98, 99, § 3º, 356, 487, II, 921, III, 1.012, caput, 1.015, II; CC, art. 899; Lei nº 6.840/1980, art. 5º; Decreto-Lei nº 413/1969, art. 14; Decreto-Lei nº 167/67. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1319372, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02/09/2015; TJCE, AC 0011777-80.2000.8.06.0117, Rel. Des. Maria Vilalba Fausto Lopes, 3ª Câmara Direito Privado, j. 05/08/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024228-50.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e JOSE DE MENEZES ALVES. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.